Tribunal: STF
Processo: Rcl 73668
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por N. W. A., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1001355-78.2023.5.02.0054, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF. 

    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela parte beneficiária, por meio da qual o Juízo reclamado desconsiderou o contrato de associação celebrado entre a advogada e o escritório de advocacia e, por conseguinte, reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, condenando o reclamante ao pagamento de verbas laborais e ao registro na CTPS da autora da demanda. 

    3. Sustenta, em síntese, que a sentença de 1º Grau e o acórdão do Regional trabalhista “transgrediram os entendimentos vinculantes estabelecidos nas decisões sobre o controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, especificamente nas ADPF 324, ADI 5625 e ADC 48, cujos efeitos são erga omnes”. 

    4. Assevera que é “inequívoca a existência de uma relação de associação firmada entre advogado associado e sociedade de advogados, cujo contrato possui natureza civil e regime jurídico de direito privado, o que, por si só, afasta expressamente a caracterização de vínculo de emprego, visto que a forma de contratação adotada pela Autora é lícita” (destaques do original). 

    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista nº 1001355-78.2023.5.02.0054 e a respectiva Execução Provisória sob o nº 1001765-05.2024.5.02.0054, até o julgamento final desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, diante da inobservância às teses firmadas por este Supremo Tribunal Federal.
 
É o relatório. 
 
Decido. 

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    8. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado diversos julgados qualificados proferidos por este Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a licitude de modalidades alterativas de trabalho, as quais se diferem do tradicional vínculo celetista, em especial, os seguintes paradigmas: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF e ADI nº 5.625/DF. 

    9. No âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018), esta Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando tese de seguinte teor:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”

    10. Na ocasião do julgamento da ADC nº 48/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. No âmbito ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 

    11. No caso vertente, neste momento em sede de cognição sumária, observo que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região  reconheceu o vínculo empregatício entre as partes (advogada e escritório de advocacia) a partir dos seguintes fundamentos (e-doc. 12, p. 28-35):

“NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Inocorrência. A prestação jurisdicional é entregue quando o julgador aprecia, de forma fundamentada, as matérias que foram trazidas pelas partes, ainda que o faça de forma contrária ao interesse delas. RELAÇÃO DE EMPREGO E HORAS EXTRAS. Não elididos os encargos e os parâmetros probatórios fundamentados pela decisão recorrida, não há que se falar em reforma do liame empregatício reconhecido, tampouco no deferimento de horas extras.
(...)
VÍNCULO DE EMPREGO. 
A reclamada postula a reforma da decisão que reconheceu o vínculo de emprego de 15/03/2019 a 11/11/2022, à alegação de que, pela autora ter alegado nulidade do contrato (de associação) firmado entre as partes, a ela incumbiria o ônus de provar a fraude (nulidade), e não de a reclamada provar a autonomia da prestação de serviços, sobretudo porque é permitida a terceirização, inclusive de atividade fim da empresa. 
Aduz que a sentença fez análise equivocada da prova produzida. 
Sem razão. 
A estratégia diversionista empregada pela reclamada não merece prosperar, sob pena de total desvirtuamento do devido processo legal. Na situação do presente caso concreto, justamente pelo pleito de reconhecimento do vínculo de emprego, sem que a reclamada tenha negado a prestação de serviços, cabe à reclamada a prova da dita autonomia, enquanto fato impeditivo do direito da autora (art. 818, II, da CLT). 
Comprovada a autonomia, impede-se o reconhecimento do vínculo e, consequentemente, afasta-se qualquer alegação de fraude e/ou nulidade, tornando a pretensão inicial improcedente. Típica distribuição do ônus da prova, sequer havendo fundamento para, apenas para argumentar, atribuir ônus da prova de modo diverso, nos termos do § 1º, do art. 818, da CLT, por exemplo, sobretudo à situação do presente caso concreto. 
E de seu ônus a reclamada inequivocamente não se desincumbiu. 
Não se olvida, aqui, que a Suprema Corte firmou entendimento, com repercussão geral, no sentido da licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, inexistindo irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma (ADPF 324 e Tema 725 da repercussão geral). 
É lícita a terceirização de atividade fim e toda forma de organização de divisão de trabalho. É o que diz o Tema 725 e ADPF 324, onde fora rechaçada a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu 'exercício abusivo' poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego. 
Trazendo o foco para o caso atual, a paridade entre contratante e contratado não se revelou presente na análise dos fatos e provas, revelando, ao contrário, elementos inerentes ao vínculo empregatício: pessoalidade, habitualidade e subordinação jurídica. Trata-se de caso idêntico ao analisado na Reclamação 65603, afastada a estrita aderência ao caso paradigma da ADPF 324 e Tema 725.
(...)
A pessoalidade é incontroversa, por inerente ao próprio contrato de id. a9a02bf, ainda que a prova oral tenha esclarecido que a reclamante sequer redigia as peças concernentes a atos privativos da advocacia, objeto do contrato. 
Sobre a exclusividade, além de não se tratar de requisito essencial do contrato de trabalho, nem caracterizando objetivamente a fraude, tendo a testemunha da reclamada declarado que "não sabe se a reclamante tinha clientes particulares"; tal não afasta a fraude latente no contrato de associação. 
E a subordinação, elemento determinante, restou pacificada à rígida escala hierárquica, inclusive mediante controle em tempo real das tarefas e agenda atribuídas, sem escopo jurídico, senão administrativo, hipótese frontalmente divergente à situação do advogado associado. 
A própria recorrente reconhece a subordinação jurídica constatada pelo Juízo de piso, ao argumentar que "não se pode considerar que o fato do associado ter a obrigação de comparecer, quando requisitado, em reuniões para alinhamento e orientação é indícios de vínculo empregatício" (sic), pecando apenas na conclusão. De igual forma, afirma "por óbvio que o associado, enquanto integrante do time, deverá ser orientado sobre as determinações e procedimentos, pois precisa haver uma padronização, caso contrário, a sociedade jamais atingirá os objetivos traçados e almejados" (sic - ID 8c62cf3). Nada mais equivocado. De fato, quem precisa ser orientado e comparecer obrigatoriamente, quando convocado, é empregado, não sócio. Na verdade, toda a tese de recurso da reclamada descreve o funcionamento e engrenagem empresarial entre empregador e empregados como se sociedade fosse, entre sócios. Autonomia de horários, de gestão de agenda e trabalho à distância não são excludentes da subordinação jurídica que se mostrou bastante acentuada. 
Portanto, a reclamada não logrou afastar os fundamentos da decisão recorrida, que não merece qualquer reparo, tendo bem ponderado a distribuição dos encargos probatórios e as provas existentes nos autos, para concluir pela existência dos requisitos ensejadores da relação de emprego. 
Nego provimento.” 
 
    12. Diante desse cenário, parece-me, ao menos em análise perfunctória, que, ao manter o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, desconsiderando o contrato de associação regularmente firmado entre elas e, aparentemente sem vícios, o Tribunal reclamado teria se distanciado do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações, ”pejotizações” ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns, o que indica a plausibilidade jurídica do direito invocado.
 
    13. Evidenciado, portanto, o fumus boni iuris do quanto alegado, destaco, quanto ao periculum in mora, que, conforme se verifica dos autos (e-doc. 12), há execução provisória do julgado já em curso (CumPrSe nº 1001765-05.2024.5.02.0054), fato a indicar a possibilidade iminente de medidas constritivas em desfavor da parte reclamante, com prejuízos financeiros de difícil reparação.
 
    14. Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida liminar para determinar a suspensão do Processo nº 1001355-78.2023.5.02.0054, em trâmite junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, e de sua respectiva execução provisória (CumPrSe nº 1001765-05.2024.5.02.0054), em trâmite no Juízo da 54ª Vara do Trabalho de São Paulo, ad referendum da Segunda Turma desta Suprema Corte, até ulterior decisão nesta reclamação.

    15. Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 54ª Vara do Trabalho de São Paulo e ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, para que observem a presente decisão, requisitando-se, deste último, órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as informações de praxe, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC.

    16. Sem prejuízo do item anterior, cite-se a parte beneficiária, B. M. F., no endereço indicado na inicial (e-doc. 1, p. 2), para, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC). 
 
    17. Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, devolvam os autos à conclusão.
 
    18. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
  
Comunique-se. 


Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, reguardadas  as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.

Brasília, 12 de novembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator